Tribunal: TJDFT
Processo: 0730731-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. CONDENAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR, CORRESPONDENTE A DANOS AMBIENTAIS IRRECUPERÁVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA RECUPERAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEPARAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. AUTOS DISTINTOS. LEGALIDADE. TRÂNSITO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE. EFETIVIDADE E CELERIDADE PROCESSUAIS. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANEJO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO APERFEIÇOADA. AGRAVO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Compreendendo a sentença condenação líquida e, outra, desprovida de liquidez, viável que a execução da obrigação líquida flua nos autos principais, passando a execução da obrigação ilíquida a transitar em autos apartados (CPC/73, art. 475-I, §2o; CPC/15, art. 509, §1o), e, assim compartimentada a execução, passam a transitar de forma autônoma e independente, não podendo serem amalgamadas como se única pretensão houvesse, tornando inviável que a parte executada formule impugnação direcionada a um executivo quando pretendia debater o havido na outra justamente porque a separação dos procedimentos visara evitar esse tipo de situação, tangente aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais.
2. Estando a insurgência recursal direcionada a arrostar provimento prolatado em liquidação de sentença que, conquanto conexa ao cumprimento de sentença subjacente correlato do qual emergira o provimento submetido a reexame, aparelhado pelo mesmo título executivo mas que tem por objeto obrigação de pagar quantia certa, com ele não se confunde, inviável o reconhecimento do excesso de execução do crédito aferido no procedimento liquidatório por via transversa, notadamente quando aferido que o valor do crédito executado nos autos principais já fora há muito homologado, estando preclusa a oportunidade para o executado insurgir-se contra o apurado.
3. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte que não tivera o pleito atendido como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, conquanto o recurso seja manifestamente improcedente por destinar-se a reprisar questões há muito superadas.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.